Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740561-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A contra decisão (ID 169927977) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado Subsecretário de Logística em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 51665084), alega que: 1) foi vencedora do Pregão Eletrônico 88/2022 para fornecer 83.961 unidades de eletrodo descartável; 2) cadastrou o item como Eletrodo Neonatal marca Vitalcor do fabricante Shanghai Yuechen Medical Supply Co Ltd.; 3) após a disputa, enviou por engano a amostra do Eletrodo Neonatal marca Vitalcor de fábrica diversa (BioProtech Yan Tai, Inc.); 4) a agravada não questionou a troca e a amostra foi aprovada; 5) no contrato constava a fabricante Shangai Yuechen, por isso, entregou o produto dessa fabricante; 6) as duas fábricas produzem eletrodos neonatais de mesma qualidade técnica, que foram aprovados pela equipe técnica de enfermagem e o valor é equivalente; 7) o pedido foi cancelado após o envio de todo o material; 8) não houve troca de marca, apenas da fábrica; 9) a decisão da comissão de licitações que negou o recebimento do eletrodo possui excesso de formalismo e cerceou o direito líquido e certo do impetrante; 10) o material descrito efetivamente no edital e no contrato foi entregue; 11) a entrega de 16.600.000 eletrodos descartáveis foi realizada em fevereiro de 2023, mas o licitante recebe multas em razão da inexecução do contrato; 12) há risco de danos irreversíveis caso o material permaneça armazenado de forma errada ou ultrapasse o prazo de validade; 13) o prazo de validade é exíguo e os materiais já estão há muito tempo parados; 14) a demora no aceite prejudica a população e os hospitais da região. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato recebimento dos eletrodos apresentados. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51665088). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 51828800). Manifestação da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que comunica o teor da sentença que denegou a segurança (IDs 52035749/52035750). Petição do Distrito Federal para que se reconheça a perda do objeto (ID 52225742). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 29/09/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e denegou a segurança (ID 173754654 dos autos de origem). Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator